Tribunal: TJMT
Processo: 1038841-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO DO CARMO DE MORAES - CPF: 301.031.838-33 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), RONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.593.355/0001-00 (RECORRIDO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038841-66.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

12/07/2022

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

LUCIANO DO CARMO DE MORAES

Recorrido:

RONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação condenatória em que o Autor informa que ao buscar o recebimento de parcelas do benefício assistencial do auxílio emergencial, concedido pelo Governo Federal, obteve a informação que o mesmo já havia sido sacado pelo Sr. Warley, funcionário da Recorrida.

2.

No caso, resta necessária a análise de questões fáticas a comprovar a ocorrência de falha da Recorrida.

3.

Dessa forma é nítida a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas.

4.

Verifico que o recorrente postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem para permitir as partes em apresentarem as provas a construir o seu direito.

5.

A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

6.

Sentença anulada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação condenatória no qual a parte autora alega que ao buscar o recebimento de parcelas do benefício do auxílio emergencial, concedido pelo Governo Federal, obteve a informação que o mesmo já havia sido sacado pelo Sr. Warley, o qual afirma ser funcionário da empresa ré.

Em defesa a parte ré anexou fotos do autor na residência do Sr. Warley e declaração assinada pelo Sr. Warley, confirmando serem amigos íntimos. Que o Recorrente pediu que o declarante o auxiliasse na solicitação do benefício do auxílio emergencial.

Foi proferida sentença de total improcedência.

A parte recorrente apresentou recurso,
em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença para a realização de audiência de instrução e julgamento, no objetivo de constituir prova de sua pretensão de direito e no mérito a reforma para que os pedidos formulados a petição inicial sejam julgados procedentes.

Em Contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos apresentados e postula pelo improvimento recursal e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

O Recorrente sustenta que foi impedido de ter acesso ao benefício auxílio emergencial, concedido pelo Governo Federal, vez que este já havia sido sacado pelo Sr. Warley, funcionário da empresa ré.

Pelas provas documentais anexadas pelas partes, entendo que não é possível concluir de forma absoluta pela inexistência de falha da Recorrida.

Verifico que o Recorrente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de produzir prova oral para a comprovação dos fatos.

Em sentença o magistrado consignou que a matéria em analise, comportava o julgamento antecipado da lide e negou a pretensão de produção de prova da parte Recorrente.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa ao Recorrente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022